Tribunal: TJMT
Processo: 1001168-81.2022.8.11.0029
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001168-81.2022.8.11.0029
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLA MAISA ZENARO ALMEIDA - CPF: 050.943.091-02 (RECORRENTE), JORGE GUSTAVO WINTER - CPF: 015.285.371-57 (ADVOGADO), JOSE ANGELO CRUZ - CPF: 492.463.138-87 (RECORRIDO), HRALIELLEN BROCH DE SOUZA - CPF: 058.608.131-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. INVASÃO DE PISTA. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. COLISÃO LATERAL. EXCESSO DE VELOCIDADE E EVENTUAL ULTRAPASSAGEM PELA DIREITA NÃO COMPROVADOS QUE, ALIÁS, NÃO PREPONDERA SOBRE INVASÃO DE VIA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 34 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DINÂMICA DO ACIDENTE QUE NÃO PERMITE O ACOLHIMENTO DA TESE INICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO CONVERGENTE À NARRATIVA DO RECORRENTE/RECLAMADO. CULPA DO RECORRIDO/AUTOR EVIDENCIADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 167106804, na reclamação nº 1001168-81.2022.8.11.0029 do Juizado Especial Cível e Criminal de Canarana,
que julgou procedente os pedidos iniciais.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são): -
improcedência do pedido inicial, ou, alternativamente, o reconhecimento da culpa concorrente.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- reforma da sentença.

Cuida-se de a ação de responsabilidade civil derivada de acidente automobilístico, onde sustenta o Recorrido/Autor a culpa exclusiva do Recorrente (
id. 167106760
):

“(...)

que seguia na faixa do meio, quando a condutora, ora Promovida, seguia no mesmo sentido na faixa da direita, quando veio abalroar na lateral direita e frente do veiculo do Promovente(...)”

A Recorrente, por sua vez, aduz que (
id. 167106783
):

“(...)

foram colhidas imagens de circuito de segurança nas proximidades do acidente que demonstram que o autor é quem deu causa ao acidente, eis que invadiu a faixa de rolamento na qual a requerida transitava.

...

é que o veículo do autor, no momento da colisão, estava em quase sua totalidade na faixa de rolamento percorrido pela requerida, ou seja, o autor invadiu a faixa de rolamento sem o devido cuidado e sem a devida sinalização, dando causa ao acidente por não observar e obedecer as normas de transito Brasileira (...)”

No caso, a prova produzida, sobretudo o vídeo do momento do acidente (
id.

167106790
), é indicativa de que a dinâmica dos fatos se deu de forma diversa da conclusão registrada na decisão recorrida.

Cumpre observar que, a partir do momento na gravação (
0’04”
), na tentativa ou não de conversão do veículo do Recorrido/Autor à direita, a caminhonete invade a pista da direita, acertando a lateral esquerda do veículo do Recorrente, já sobre a faixa de rolagem deste.

O carro do Recorrente segue em aparente linha reta (
o que é possível ver

no vídeo
), sendo que, de outro lado, é possível verificar a mudança de faixa da caminhonete, momento em que colidiu lateralmente com o veículo do Recorrente.

Nos momentos gravados (
0’0,6”
) e seguintes, que se dão imediatamente após a colisão, é possível verificar a luz de freio dos automóveis, o que reforça a inobservância do condutor da caminhonete em sinalizar a mudança de pista, ante a ausência, nos segundos anteriores, da visualização do sinal de conversão (
seta para direita
).

Assim indica o Código de Trânsito Brasileiro:

“...

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. ...

Art. 36. O condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando. ...”

Nesse sentido:

“Quem provém de via secundária, deve se munir dos maiores cuidados antes de ingressar na via preferencial. Aliás por força do CTB, tal conduta se reclama não apenas antes do ingresso em via preferencial, mas em qualquer via.
(Arnaldo Rizzardo A Reparação nos Acidentes de Trânsito. 11ª ed. São Paulo: RT, 2010. p. 342).

Outrossim, a tese da ultrapassagem do Recorrente pela pista da direita, apesar de possível, não restou comprovada, sendo correto extrair do vídeo que o carro do Recorrente está em aparente linha reta, mormente pelo fato da pista da esquerda estar livre no momento da colisão.

De igual forma, não há como precisar a velocidade em que trafegava o veículo conduzido pelo Recorrente. No entanto, é cediço que a invasão de via preferencial prepondera sobre eventual excesso de velocidade.

Mesmo que se comprovasse eventual excesso de velocidade por parte do Recorrente, a conduta imputada ao Recorrido ainda assim seria preponderante para a ocorrência do sinistro, razão porque não há falar em eventual ocorrência de culpa concorrente.

Nesse sentido:

“Ementa: Em tema de acidente de trânsito, a responsabilidade civil decorrente de invasão de via preferencial prepondera sobre eventual excesso de velocidade desenvolvido pelo outro veículo envolvido no sinistro, não rendendo ensejo, pois, à pretensão de divisão dos prejuízos pela concorrência de culpa.
(TJSC – RApC nº. 2006.000763-1/Criciúma – rel. Des. Eládio Torret Rocha - DJe de 12/5/2010)
.”

“Ementa: APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULOS. RESPONSABILIDADE CIVIL.
Demandada que efetuou deslocamento lateral sem a adoção das cautelas necessárias, fazendo com que a autora freasse subitamente, derrapando na pista e atingindo veículo de terceiro. Conduta da demandada determinante para a ocorrência do sinistro em efeito dominó.
Inteligência do art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro. Culpa pelo acidente inafastável. Sentença mantida. SUCUMBÊNCIA. Honorários majorados. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJSP – 31ª CDPv – RApC nº 1014373-85.2022.8.26.0248 – relª. Desembargadora Rosangela Telles – j. 03/10/2023). Grifei.

“Ementa: ACIDENTE DE TRÂNSITO.
Mudança de faixa realizada sem as cautelas necessárias. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recurso Improvido.
”
(TJSP – TR/Diadema - RI nº 0004004-19.2022.8.26.0161 - rel. Juiz André Mattos Soares – j. 2/10/2023). Grifei.

Nesse contexto, o conjunto probatório produzido converge pela culpa exclusiva do Recorrido pelo acidente, motorista da caminhonete, indicando a necessária reforma da sentença.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO,

para o fim de reformar a sentença recorrida JULGANDO IMPROCEDENTE o pedido inicial;
b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023